Tribunal: STF
Processo: RE 342890
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: Administrativo. Recurso administrativo.
Pressuposto recursal: depósito do valor da multa. Alegação de
fundamento suficiente não impugnado. Não incide a Súmula 283, ao
caso concreto, porquanto as razões do RE abordam os princípios da
ampla defesa, do contraditório. Manutenção da decisão agravada que
reformou acórdão em manifesto confronto com a orientação do STF.
Regimental não provido.